Tribunal: TJES
Processo: 5003165-02.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003165-02.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEONARDO BINDA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a requerida da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como a restituir à parte autora a quantia de R$ 988,53 (novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), e as diferenças superiores a R$ 442,29 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), limitado à fatura com vencimento para maio de 2019, comprovadamente pagas pela parte autora. A mesma requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Cumpre ressaltar, primeiramente, que a presente relação jurídica adentra a seara consumerista e, por conseguinte, deixa clara a condição de vulnerabilidade do consumidor para demandar perante a empresa requerida, sendo, portanto, assegurado ao consumidor aplicação da inversão do ônus probante como meio de promoção do reequilíbrio entre as partes, fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, verifico que os argumentos levantados em contestação, além de genéricos, não encontram substrato probatório algum, considerando que não foram apresentados documentos comprovando a regularidade das cobranças efetuadas acima dos valores pactuados.

Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme dispõe no art. 373, II, do CPC, tendo em vista a ausência de comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta feita, a conjugação da prova mínima feita pelo autor, conforme se verifica pelos documentos de ID(s) nº(s) 146049, 146050, 146051, 146052, 146053 e 146054, com a presunção de veracidade atribuída, sem que tenha havido êxito da parte requerida em desconstituí-la, impõe-se o reconhecimento da irregularidade das cobranças efetuadas acima do valor ajustado, bem como o dever de restituição de tais valores.

Cumpre esclarecer que a cobrança indevida caracteriza mero descumprimento contratual, que por si só, não configura o dano moral. Todavia, considerando-se a situação concreta é de se compreender que os transtornos ocasionados à recorrida são suficientes para a deflagração de danos morais passíveis de indenização.

Isso porque, diante das cobranças indevidas, o autor formalizou reclamação na ANATEL, e, apesar da ré reconhecer seu erro, nada fez para corrigir o problema. À vista disso, o autor foi obrigado a entrar em contato com o SAC da requerida todo o mês para que os valores das faturas fossem reajustados, conforme demonstram os protocolos de nº(s) 20185148573416, 20185150904810, 20184706062460, 20184706308875, 20184597293872, 20185137626307, 20185140819437, 20185140837604 e 20185148393536, restando claro o descaso com o consumidor.

Sem dúvida, a postura da ré gerou no autor sentimento de descaso, impotência que ultrapassa o mero dissabor, restando evidenciada a ofensa aos direitos da personalidade da recorrida, razão pela qual, configurado está o dever da empresa recorrida indenizar pelos danos morais ocasionados.

Quanto ao valor da fixação dos danos morais, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo Magistrado
a quo,
é razoável para atender o caráter punitivo e compensatório do instituto, sem, contanto, levar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Destarte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.